Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DO JOVEM NA FASE EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE QUANDO PRESENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA N. 25/TJDFT. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no âmbito deste TJDFT na Súmula n. 25, “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.
2. Se o Ministério Público, com base nos elementos constantes do feito, entende estarem reunidos elementos de convicção suficientes acerca da autoria e materialidade dos atos infracionais, a oitiva informal do adolescente é desnecessária para o oferecimento da representação, sobretudo se o jovem não se encontra apreendido.
3. Recurso ministerial conhecido e provido, para determinar o recebimento da ação socioeducativa e o prosseguimento do feito pelo Juízo de origem.